Tribunal: TJMT
Processo: 1009651-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009651-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS - CPF: 284.644.191-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIANE DOS SANTOS, visando reformar a sentença de Id. 312765445, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1009651-93.2024.8.11.0041, movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 312765448, a apelante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, postulando, portanto, a concessão da justiça gratuita em sede recursal.

No mérito, assegura que houve erro essencial na contratação, pois sua intenção era firmar empréstimo consignado, mas lhe foi ofertado, em realidade, cartão de crédito consignado, com encargos financeiros onerosos, o que caracteriza vício de consentimento e falha na prestação do serviço bancário.

Afirma que a operação creditícia, disfarçada de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ensejou onerosidade excessiva e violação do dever de informação, devendo ser reconhecida a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

Aduz que o contrato firmado não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado, bem como que não há cláusula expressa quanto à aplicação da capitalização de juros, violando o art. 52 do CDC e a Súmula 530 do STJ.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, restituição dos valores pagos em dobro, revisão dos encargos contratuais e condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 316890872, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por ELIANE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pois bem.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente à petição de Id. 321741858 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Quanto ao mérito, a controvérsia gira em torno da alegada nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob o argumento de que a autora/recorrente teria, na verdade, pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendida com descontos mensais atrelados à fatura de cartão de crédito.

Requer, por conseguinte, a conversão do contrato para modalidade de mútuo consignado, revisão das cláusulas contratuais, restituição de valores pagos e indenização por dano moral.

Todavia, não assiste razão à apelante.

A relação jurídica em comento é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do mesmo diploma, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Tal responsabilidade, contudo, admite excludentes, sendo possível o afastamento do dever de indenizar nas hipóteses previstas no §3o do referido artigo, a saber: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme se extrai dos autos, o banco recorrido acostou cópia do TERMO DE ADESÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO devidamente assinado, faturas do cartão de crédito, comprovantes de TEDs, bem como extratos de utilização do referido cartão em saques e compras em estabelecimentos comerciais, o que denota inequívoca ciência e adesão voluntária aos termos pactuados.

Além disso, constam onze operações de saques mediante uso do cartão entre os anos de 2017 a 2019, tendo o valor contratado sido efetivamente creditado na conta bancária da autora por meio de TED, das quais não houve impugnação específica e técnica quanto à veracidade.

Outrossim, foram juntadas diversas faturas mensais, as quais demonstram a utilização efetiva do cartão, por meio de compras em farmácias, supermercados, estabelecimentos diversos. Há, ainda, a incidência de encargos rotativos, IOF e outras tarifas típicas da modalidade contratada, reforçando a tese da ciência e ausência da consumidora quanto ao funcionamento do produto financeiro.

Tais elementos afastam por completo a alegação de desconhecimento da contratação. Ao revés, a conduta da parte autora revela adesão consciente e uso reiterado, incompatível com a narrativa de vício de consentimento.

Aqui se impõe menção à teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório de quem usufrui de um serviço financeiro por tempo considerável, com pleno conhecimento da modalidade contratada, e, posteriormente, busca desconstituí-lo para auferir vantagem indevida.

Ademais, é certo que o cartão de crédito consignado com RMC possui previsão normativa, sendo regularmente ofertado por instituições financeiras, com autorização legal para que o pagamento mínimo da fatura seja descontado diretamente em folha, ficando o remanescente sob responsabilidade do consumidor.

Assim, a alegação de que a dívida teria se tornado “impagável” decorre da própria inadimplência parcial e sucessiva da contratante, sem que haja qualquer ilegalidade na dinâmica contratual. A liberdade para amortização integral do saldo devedor jamais foi tolhida.

Não bastasse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a utilização consciente e reiterada do cartão de crédito consignado descaracteriza vício de vontade e afasta a pretensão de revisão contratual ou indenização.

Por conseguinte, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em dano moral, pois a cobrança se deu de forma legítima, amparada em contrato formalmente celebrado e efetivamente executado.

O dano moral, neste contexto, não pode ser presumido, e a condição de pessoa idosa, embora exija atenção e proteção específicas, não pode ser manejada como excludente de responsabilidade contratual validamente assumida.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Diante do conjunto probatório, não há como reconhecer vício de consentimento, tampouco cobrança indevida ou prática abusiva por parte do banco demandado. Ao revés, a contratação encontra-se suficientemente demonstrada, e a conduta da instituição financeira revela-se compatível com os limites contratuais e legais, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, requerendo preliminarmente a concessão da justiça gratuita.

No mérito, sustenta que houve falha na prestação de serviço do banco, com encargos contratuais onerosos, porquanto o banco disponibilizou valores mediante TED, caracterizando contratação híbrida e violação da margem consignável.

Afirma que o termo de adesão demonstra que a intenção da apelante era contratar empréstimo consignado. Aduz que o contrato não prevê o percentual de juros a ser observado e não há pactuação expressa de capitalização de juros. Alega que não há informação de data-limite para fim dos descontos.

Argumento que há abusividade nos descontos e nas taxas de juros, tendo sido descontados R$ 45.851,52 de um empréstimo de R$ 7.232,21, que deve ser aplicada a Instrução Normativa 28/2008 PRES/INSS. Ressalte que houve dano moral indenizável, bem como que é cabível a restituição em dobro do indébito.

Em contrarrazões, o banco apelado suscita as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que não houve vício de consentimento, que não praticou ato ilícito, que não há abusividade nas cobranças e que não estão configurados danos morais ou materiais.

É o relatório.

Preliminar - Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatíciostemdireito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitosexnunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitosexnunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:EDclnosEDclnoAgIntnoAREsp1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma, j.25/10/2021,DJe28/10/2021;eEDclnoAgIntnoAREsp1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,DJe13/8/2021”.(STJ,AgIntnoAREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministroAntonioCarlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,DJede 28-8-2023).

Posto isso,defiro a gratuidade pleiteada.

Prejudicial de Mérito – Decadência

O réu suscita que ocorreu a decadência. Contudo, a discussão nos autos não se limita à nulidade do contrato. Há também pedido de revisão e de conversão da modalidade convencionada, o que, por conseguinte, afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ademais, cuida-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.

Para ilustrar:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO EDECADÊNCIA– PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADECARTÃODE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CONVERSÃOPARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS PARA ENQUADRAR A NORMA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJMT, 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária aconversãoda contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
O arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, fixando o mínimo em 10% e máximo em 20%.
(N.U 1013079-91.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Portanto, não acolho a prejudicial de mérito.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

O banco apelado alega que a pretensão da autora estaria prescrita, uma vez que os descontos teriam se iniciado em 05/09/2012 e a ação somente foi proposta em 13/03/2024, ou seja, decorridos mais de 11 anos desde o início dos descontos. Invoca o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

Sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Confira-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA –– JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”(TJ-MT - AC: 10061001320218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Neste caso, os descontos se iniciaram em setembro/2012, e o autor ingressou com a Ação em março/2024. Logo, estão prescritas as prestações descontadas antes de março/2014.

De ofício, acolho em parte a prejudicial de mérito.

VOTO

A autora, ora apelante, ajuizou a ação alegando, em síntese, que não contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Sustentou que foi induzida a erro pelo banco réu, que não esclareceu adequadamente os termos da operação, descontando valor muito superior ao débito. Requereu a conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco réu rebateu os argumentos iniciais, postulando pelo indeferimento do pedido.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, realizando saques e compras, o que demonstraria seu conhecimento sobre a modalidade contratada. Destacou que não foi verificado erro essencial capaz de autorizar a nulidade do contrato, nos termos do art. 139 do Código Civil.

Segundo o Banco Central do Brasil, empréstimo “é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados e, na modalidade consignado, o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”. (https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o cartão de crédito consiste em transação financeira que “permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato e”, quando consignado, “o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS” (https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
) - acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)” e “as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar adecisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignadoe com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado, sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADECARTÃODE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CONVERSÃOPARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJMT, 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária aconversãoda contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(N.U 1024441-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

AGRAVO INTERNO.CARTÃODE CRÉDITOCONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMOCONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR AGRAVO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática é válida diante de jurisprudência dominante (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ).
4. A prescrição da repetição de indébito é decenal e incide a partir de cada desconto, estando prescritas as parcelas anteriores a 17/09/2014.
5. A liberação de valores via TED, embora rotulada comocartãoconsignado, configura empréstimo comum, em prática abusiva que impõe juros mais elevados e ultrapassa a margem legal.
6. Impõe-se a readequação contratual para empréstimoconsignado, com aplicação da taxa média de mercado à época.
7. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, autorizando a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza aplicação de multa.
(...) (N.U 1042107-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025